Tribunal: TJES
Processo: 5009574-85.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009574-85.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JOSE MARCOS DOS SANTOS VIEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009574-85.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: JOSE MARCOS DOS SANTOS VIEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BOANERGES ELER LOPES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA PRESCRITA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que firmou alguns contratos de empréstimo junto ao BANCO BRADESCO S/A e realizou a portabilidade para à Caixa Econômica Federal. Entretanto, mesmo após a portabilidade passou a receber diversas mensagens de cobranças pelo banco réu, além de ter seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando o reconhecimento da inexistência de débito, indenização por danos materiais e morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência de débito entre as partes, concessão liminar da suspensão da negativação feita pelo banco em nome do autor, condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Lado outro, julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Nas razões recursais, o recorrente argumenta pela existência de valido contrato firmado entre as partes e legalidade das cobranças, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela incidência de juros de mora sobre a condenação a partir do arbitramento e redução da indenização por danos morais estabelecido pelo juízo sentenciante. Por fim, requer a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade da cobrança e da inscrição do nome da consumidora no cadastro de inadimplentes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade da inscrição do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito, tampouco da própria existência de débitos do consumidor perante a instituição.

Isso porque o requerente comprovou a realização da portabilidade de seus débitos perante o Banco Bradesco, tendo a Caixa Econômica Federal quitado as dívidas do recorrido perante o recorrente, mediante refinanciamento dos contratos de empréstimo anteriormente firmados entre os litigantes.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Deste modo, procede o pleito autoral de declaração de inexistência de débito perante o requerido, com o consequente cancelamento de todos os débitos porventura existentes.

Contudo, julgo improcedente o pedido de condenação no importe de R$ 782,06 (setecentos e oitenta e dois reais e seis centavos) e sucessivamente de forma simples, no importe de R$ 391,03 (trezentos e noventa e um e três centavos), uma vez que esse valor não foi efetivamente pago.

No tocante ao pedido de dano moral, entendo que também assiste razão o autor, uma vez demonstrada a inscrição irregular de seu nome em órgão de proteção ao crédito (Id. nº 24385318 - Pág. 1).

Nesse sentido, consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no caso de inscrição irregular do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, pois é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Nesse sentido: [...]

Importa destacar que a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplente decorrente de dívida prescrita enseja o dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido - independente da comprovação de dolo ou culpa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA POR DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 2. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de dano moral em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida prescrita não se mostra irrisório, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso concreto. 3. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, fluem da data do evento danoso, conforme estabelecido na Súmula 54/STJ. 4. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula 362/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1125388 RS 2009/0130769-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2016).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim sendo, entendo pela manutenção da compensação por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que se encontra em consonância com o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No tocante a condenação, correto o estabelecimento de juros a partir da citação, conforme disposto pelo juízo sentenciante, na forma do art. 405 do Código Civil: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Por fim, quanto ao pleito para aplicação de multa de litigância de má-fé ao recorrido, relembro que o entendimento jurisprudencial pátrio é no seguinte sentido:

A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios” (STJ; AgInt-AREsp 2.364.688; Proc. 2023/0159943-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 06/09/2023).

O reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I a VII do CPC, pressupõe a comprovação do dolo, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual” (TJES; AC 0014697-24.2001.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023).

Trazendo tal entendimento ao presente caso, não há comprovação suficiente de violação ao princípio da lealdade processual pelo recorrido, não sendo cabível aplicar a penalidade prevista no art. 79 e seguintes do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 24 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)